Tribunal: STJ
Processo: 2333287-07.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068894 - SP(2025/0333422-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA ELISA MARCONDES MITRE
ADVOGADOS
: PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA - SP032440
PAULO CARVALHO CAIUBY - SP097541
CAROLINA SCATENA DO VALLE - SP175423
AGRAVADO
: JULIANA MITRE FELICIO
ADVOGADOS
: JARBAS ANDRADE MACHIONI - SP061762
BIANCA MERCATELLI COSTA - SP498395
AGRAVADO
: JULIO MITRE
ADVOGADOS
: JAQUELINE SILVA VAZ ROSA - SP356946
LAIZ RIBEIRO MARTINEZ MASSA - SP372705
LUÍS EDUARDO TAVARES DOS SANTOS - SP299403
MARCO ANTONIO PARISI LAURIA - SP185030
MÔNICA DEL ROSSO SCRASSULO - SP310883
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO PARISI LAURIA
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO PARISI LAURIA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP185030
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO DE
INVENTARIANTE DATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA
DE DOCUMENTOS EM RÉPLICA. ORDEM LEGAL DE NOMEAÇÃO DO
INVENTARIANTE. ANIMOSIDADE ENTRE HERDEIROS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de cerceamento de defesa, não demonstração de violação aos
arts. 62, 437, § 1o, 617, I, 618, VII, 620, IV, 622 e 623 do CPC, incidência da
Súmula n. 7 do STJ e ausência de cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que acolheu
incidente de remoção de inventariante e nomeou inventariante dativo no
Documento eletrônico VDA55101173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e0875124-dc15-4a42-96bc-f742d37827c4

inventário. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento e
manteve integralmente a decisão que removeu a inventariante e nomeou
inventariante dativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por
ausência de dilação probatória e de oportunidade para produção de provas (arts.
369 e 373, II, do CPC); (ii) saber se há nulidade por violação ao contraditório em
razão da falta de intimação para manifestação sobre documentos juntados em
réplica (art. 437, § 1o, do CPC); (iii) saber se a ordem legal de nomeação do
inventariante pode ser flexibilizada e se houve violação aos arts. 62, 617, I, 618,
VII, 620, IV, 622 e 623 do CPC; (iv) saber se há divergência jurisprudencial apta a
ensejar conhecimento pela alínea
do
III, da Constituição; e (v) saber
c
art. 105,
se estão caracterizadas litigância de má-fé e a manifesta inadmissibilidade a
justificar a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem concluiu que as provas documentais eram suficientes para
o julgamento da lide, afastando a necessidade de produção de provas adicionais,
em decisão fundamentada e em conformidade com o princípio da persuasão
racional. O acórdão está em consonância com a orientação de que o magistrado é
destinatário da prova, aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ; e a pretensão de
reavaliar a utilidade e necessidade das provas esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
5. Conforme entendimento do STJ, a nulidade por inobservância do
§ 1o,
art. 437,
do
(art. 398 do
deve ser proclamada nos casos em que os
CPC/2015
CPC/1973)
documentos juntados pela parte adversa tenham sido relevantes e influenciaram o
deslinde da controvérsia, caracterizando-se prejuízo à parte contrária, hipótese não
ocorrida no caso em julgamento. Incidência da Súmula n. 83 do STJ; e a conclusão
de irrelevância desses documentos não pode ser revista na via especial, em razão
da Súmula n. 7 do STJ.
6. Conforme a jurisprudência do STJ, a remoção do inventariante, substituindo-o
por outro, dativo, pode ocorrer quando constatada a inviabilização do inventário
pela animosidade manifestada pelas partes. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
7. A pretensão de afastar as conclusões do Tribunal de origem quanto à existência
de animosidade entre os sucessores e ao risco ao regular andamento do inventário
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial
pela Súmula n. 7 do STJ.
8. Não se conhece da divergência pela alínea
por ausência de cotejo analítico
c
com similitude fática e jurídica, conforme o
§ 1o, do CPC e o
§
art. 1.029,
art. 255,
1o, do RISTJ; e a incidência de óbices sumulares quanto à interposição do recurso
especial pela alínea
do permissivo constitucional impede seu conhecimento pela
a
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
9. No que concerne ao pedido de condenação por litigância de má-fé e à aplicação
da multa prevista no
§ 4o, do CPC, não se verificou utilização abusiva
art. 1.021,
ou reiteração de recursos manifestamente protelatórios, tampouco manifesta
inadmissibilidade ou evidente infundabilidade das razões recursais, de modo que
Documento eletrônico VDA55101173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e0875124-dc15-4a42-96bc-f742d37827c4

não se configuram as hipóteses excepcionais que autorizam a imposição das
referidas penalidades.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação
Tese de julgamento:
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do
STJ). 2. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso especial,
conforme Súmula n. 7 do STJ. 3. Não se conhece da divergência por ausência de
cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ. 4. A incidência de óbices sumulares quanto à interposição do recurso
especial pela alínea
do permissivo constitucional impede seu conhecimento pela
a
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 5. A multa do
§ 4o,
art. 1.021,
do CPC e a condenação por litigância de má-fé somente se aplicam em hipóteses
de manifesta inadmissibilidade ou evidente caráter protelatório do agravo interno,
não sendo cabíveis pela mera interposição de recurso previsto em lei.”
CPC, arts. 62, 369, 373, II, 437, § 1o, 617, I, 618,
Dispositivos relevantes citados:
VII, 620, IV, 622, 623 e 1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o; CF,
III, e .
art. 255,
art. 105,
a c
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.050.458/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
28/11/2022;
AREsp n. 2.750.630/RS,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/12/2024;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.054.387/RJ,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
21/8/2023;
REsp n. 1.998.539/PB,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/4/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
29/8/2022;
AREsp n. 1.958.672/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator
24/10/2022;
REsp n. 2.167.849/PR,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/9/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.266.839/RJ,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
2/12/2024;
AREsp n. 1.414.100/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
30/10/2023;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.826.879/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro
30/8/2021;
51.042/MG,
Campbell
Marques,
Segunda
Turma,
julgado
em

STJ,

28/3/2017;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.001.086/MT,
julgado em 27/9/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55101173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e0875124-dc15-4a42-96bc-f742d37827c4

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101173 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:54
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e0875124-dc15-4a42-96bc-f742d37827c4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3068894 - SP(2025/0333422-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: MARIA ELISA MARCONDES MITRE
ADVOGADOS
: PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA - SP032440
PAULO CARVALHO CAIUBY - SP097541
CAROLINA SCATENA DO VALLE - SP175423
AGRAVADO
: JULIANA MITRE FELICIO
ADVOGADOS
: JARBAS ANDRADE MACHIONI - SP061762
BIANCA MERCATELLI COSTA - SP498395
AGRAVADO
: JULIO MITRE
ADVOGADOS
: JAQUELINE SILVA VAZ ROSA - SP356946
LAIZ RIBEIRO MARTINEZ MASSA - SP372705
LUÍS EDUARDO TAVARES DOS SANTOS - SP299403
MARCO ANTONIO PARISI LAURIA - SP185030
MÔNICA DEL ROSSO SCRASSULO - SP310883
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO PARISI LAURIA
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO PARISI LAURIA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP185030
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. NOMEAÇÃO DE
INVENTARIANTE DATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA
DE DOCUMENTOS EM RÉPLICA. ORDEM LEGAL DE NOMEAÇÃO DO
INVENTARIANTE. ANIMOSIDADE ENTRE HERDEIROS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de cerceamento de defesa, não demonstração de violação aos
arts. 62, 437, § 1o, 617, I, 618, VII, 620, IV, 622 e 623 do CPC, incidência da
Súmula n. 7 do STJ e ausência de cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que acolheu
incidente de remoção de inventariante e nomeou inventariante dativo no
Documento eletrônico VDA54039519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:26
Código de Controle do Documento: 05174c42-ce17-462d-bd7a-4d71819ceace

inventário. A Corte de origem negou provimento ao agravo de instrumento e
manteve integralmente a decisão que removeu a inventariante e nomeou
inventariante dativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa por
ausência de dilação probatória e de oportunidade para produção de provas (arts.
369 e 373, II, do CPC); (ii) saber se há nulidade por violação ao contraditório em
razão da falta de intimação para manifestação sobre documentos juntados em
réplica (art. 437, § 1o, do CPC); (iii) saber se a ordem legal de nomeação do
inventariante pode ser flexibilizada e se houve violação aos arts. 62, 617, I, 618,
VII, 620, IV, 622 e 623 do CPC; (iv) saber se há divergência jurisprudencial apta a
ensejar conhecimento pela alínea
do
III, da Constituição; e (v) saber
c
art. 105,
se estão caracterizadas litigância de má-fé e a manifesta inadmissibilidade a
justificar a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tribunal de origem concluiu que as provas documentais eram suficientes para
o julgamento da lide, afastando a necessidade de produção de provas adicionais,
em decisão fundamentada e em conformidade com o princípio da persuasão
racional. O acórdão está em consonância com a orientação de que o magistrado é
destinatário da prova, aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ; e a pretensão de
reavaliar a utilidade e necessidade das provas esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
5. Conforme entendimento do STJ, a nulidade por inobservância do
§ 1o,
art. 437,
do
(art. 398 do
deve ser proclamada nos casos em que os
CPC/2015
CPC/1973)
documentos juntados pela parte adversa tenham sido relevantes e influenciaram o
deslinde da controvérsia, caracterizando-se prejuízo à parte contrária, hipótese não
ocorrida no caso em julgamento. Incidência da Súmula n. 83 do STJ; e a conclusão
de irrelevância desses documentos não pode ser revista na via especial, em razão
da Súmula n. 7 do STJ.
6. Conforme a jurisprudência do STJ, a remoção do inventariante, substituindo-o
por outro, dativo, pode ocorrer quando constatada a inviabilização do inventário
pela animosidade manifestada pelas partes. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
7. A pretensão de afastar as conclusões do Tribunal de origem quanto à existência
de animosidade entre os sucessores e ao risco ao regular andamento do inventário
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado em recurso especial
pela Súmula n. 7 do STJ.
8. Não se conhece da divergência pela alínea
por ausência de cotejo analítico
c
com similitude fática e jurídica, conforme o
§ 1o, do CPC e o
§
art. 1.029,
art. 255,
1o, do RISTJ; e a incidência de óbices sumulares quanto à interposição do recurso
especial pela alínea
do permissivo constitucional impede seu conhecimento pela
a
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
9. No que concerne ao pedido de condenação por litigância de má-fé e à aplicação
da multa prevista no
§ 4o, do CPC, não se verificou utilização abusiva
art. 1.021,
ou reiteração de recursos manifestamente protelatórios, tampouco manifesta
inadmissibilidade ou evidente infundabilidade das razões recursais, de modo que
Documento eletrônico VDA54039519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:26
Código de Controle do Documento: 05174c42-ce17-462d-bd7a-4d71819ceace

não se configuram as hipóteses excepcionais que autorizam a imposição das
referidas penalidades.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação
Tese de julgamento:
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do
STJ). 2. A revisão de matéria fático-probatória é vedada em recurso especial,
conforme Súmula n. 7 do STJ. 3. Não se conhece da divergência por ausência de
cotejo analítico nos termos do
§ 1o, do CPC e do
§ 1o, do
art. 1.029,
art. 255,
RISTJ. 4. A incidência de óbices sumulares quanto à interposição do recurso
especial pela alínea
do permissivo constitucional impede seu conhecimento pela
a
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 5. A multa do
§ 4o,
art. 1.021,
do CPC e a condenação por litigância de má-fé somente se aplicam em hipóteses
de manifesta inadmissibilidade ou evidente caráter protelatório do agravo interno,
não sendo cabíveis pela mera interposição de recurso previsto em lei.”
CPC, arts. 62, 369, 373, II, 437, § 1o, 617, I, 618,
Dispositivos relevantes citados:
VII, 620, IV, 622, 623 e 1.029, § 1o; RISTJ,
§ 1o; CF,
III, e .
art. 255,
art. 105,
a c
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.050.458/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
28/11/2022;
AREsp n. 2.750.630/RS,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
16/12/2024;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.054.387/RJ,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
21/8/2023;
REsp n. 1.998.539/PB,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/4/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
29/8/2022;
AREsp n. 1.958.672/SP,
Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator
24/10/2022;
REsp n. 2.167.849/PR,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
22/9/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.266.839/RJ,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
2/12/2024;
AREsp n. 1.414.100/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
30/10/2023;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 1.826.879/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro
30/8/2021;
51.042/MG,
Campbell
Marques,
Segunda
Turma,
julgado
em

STJ,

28/3/2017;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 2.001.086/MT,
julgado em 27/9/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIA ELISA
MARCONDES MITRE contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de cerceamento de defesa e não demonstração de violação dos arts. 62,
437, §1o, 617, I, 618, VII, 620, IV, 622 e 623 do CPC, por incidência da Súmula n.
Documento eletrônico VDA54039519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:26
Código de Controle do Documento: 05174c42-ce17-462d-bd7a-4d71819ceace

7 do STJ e por ausência de cotejo analítico apto a demonstrar dissídio nos termos
do
§ 1o, do CPC (fls. 1.616-1.618).
art. 1.029,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminutas apresentadas às fls. 1.662-1.698 e 1.703-1.739, pugnando
os agravados pelo não conhecimento do recurso ou, caso dele se conheça, seu
desprovimento, com aplicação de multa do
§ 4o, do CPC e condenação
art. 1.021,
por litigância de má-fé.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento nos autos de incidente de remoção de
inventariante.
O julgado foi assim ementado (fl. 1.479-1.480):

Inventariante. Incidente de remoção. Ausente cerceamento a reconhecer.
Demonstração de causa bastante para acolhimento. Irregularidades na administração
de bens do espólio, em prejuízo a parte dos herdeiros. Aparente conflito de
interesses, por figurar a viúva ao lado do espólio como devedora solidária de certas
dívidas. Situação de extrema litigiosidade entre os herdeiros. Nomeação de
inventariante dativo que se mostra pertinente, a fim de garantir um trâmite mais
célere, isento e eficiente do inventário. Ordem do
do CPC que pode ser
art. 617
mitigada em situações de divergência que prejudiquem o inventário. Decisão
mantida. Recurso desprovido.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 369 e 373, II, do CPC, porque houve cerceamento de defesa, com
prolação de decisão no incidente de remoção sem dilação probatória suficiente e
sem oportunizar a produção de provas necessárias sobre fatos controvertidos
ligados à administração do espólio;
Documento eletrônico VDA54039519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:26
Código de Controle do Documento: 05174c42-ce17-462d-bd7a-4d71819ceace

b) 437, § 1o, do CPC, já que o Tribunal
reconheceu a validade de
a quo
decisão que considerou documentos apresentados em réplica sem oportunizar a
manifestação da inventariante, o que acarretou nulidade por violação do
contraditório; e
c) 62, 617, I, 618, VII, 620, IV, 622 e 623, do CPC, porquanto a Corte
local atribuiu à inventariante condutas que justificaram a remoção sem observar os
deveres, as contas e o procedimento próprio do incidente, abrangendo matéria
societária e de alta indagação fora dos estreitos limites do juízo sucessório,
inclusive com necessidade de instrução, deixando de observar a ordem legal de
nomeação, tendo em vista que a viúva meeira tinha preferência para exercer o
múnus.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não houve
cerceamento de defesa e que a nomeação de inventariante dativo se justificava em
razão da litigiosidade e de supostas irregularidades na administração, divergiu do
entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, em
caso análogo, proclamou a necessidade de instrução probatória e reconheceu
cerceamento em casos de remoção.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade da
decisão que removeu a recorrente do cargo de inventariante, por cerceamento de
defesa; ou o provimento do recurso para que se rejeite o incidente de remoção,
com a manutenção da viúva meeira no exercício do múnus.
Contrarrazões às fls. 1.550-1.585 e 1.587-1.614.
Parecer do Ministério Público Federal pelo não acolhimento da
preliminar de nulidade e pelo desprovimento do recurso (fls. 1.779-1.781).

É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54039519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:26
Código de Controle do Documento: 05174c42-ce17-462d-bd7a-4d71819ceace

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que acolheu incidente de remoção de inventariante e nomeou inventariante
dativo para atuar no inventário.
A Corte estadual negou provimento ao agravo de instrumento e manteve
integralmente a decisão.
I - Arts. 369 e 373, II, do CPC
No recurso especial a parte recorrente alega que houve cerceamento de
defesa, pois o incidente de remoção foi decidido sem dilação probatória suficiente
e sem oportunizar a produção de provas necessárias sobre fatos controvertidos
ligados à administração do espólio, ao uso do imóvel e aos empréstimos.
O Tribunal de origem afastou a alegação de cerceamento de defesa,
assinalando que o juiz é destinatário da prova e que, no caso concreto, as provas
acostadas aos autos eram suficientes para apreciação das alegações das partes.
Afastou a necessidade de instrução, mantendo a decisão de remoção, considerando
o contexto de beligerância entre os herdeiros. Confira-se trecho do acórdão
recorrido (fls. 1.482-1.483):

De início, tem-se por afastar a preliminar de cerceamento de defesa.
Com efeito, apesar de o
do CPC dispor sobre a possibilidade de
art. 623
produção de provas em incidente de remoção de inventariante, certo que é ao juiz,
como destinatário das provas, que incumbe aquilatar a necessidade e pertinência das
provas especificadas, voltadas à formação de seu convencimento.
É oportuno lembrar que “a prova tem como objeto os fatos deduzidos pelas
partes, tem como finalidade a formação da convicção em torno desses fatos e como
destinatário o juiz, visto que ele é que deve ser convencido da verdade dos fatos já
que ele é que vai dar solução ao litígio” (Jurid XP, 21a Ed., Comentário ao art. 332
do Código de Processo Civil). E é por isso que o Colendo Superior Tribunal de
Justiça reiteradamente tem assentado que “o Juiz é o destinatário da prova e a ele
cabe selecionar aquelas necessárias à formação de seu convencimento” (STJ, R Esp.
n.
rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de
.
431058/MA,
23/10/06)
No caso concreto, entende-se, de fato, que as provas acostadas aos autos
fossem suficientes a que se apreciassem as alegações das partes, não havendo
qualquer cerceamento de defesa a reconhecer.
Documento eletrônico VDA54039519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:26
Código de Controle do Documento: 05174c42-ce17-462d-bd7a-4d71819ceace

Observa-se que o Tribunal
, ao ratificar o posicionamento do Juízo
a quo
de primeiro grau, entendeu pela desnecessidade de produção de provas, tendo em
vista a suficiência das provas produzidas para a convicção do julgador.
Nesse ponto, ressalte-se que a jurisprudência desta Corte consolidou-se
no sentido de que "o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a
necessidade da produção de provas, sendo soberano para formar seu
convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da
persuasão racional" (AgInt no
de minha relatoria, Quarta
AREsp n. 2.050.458/SP,
Turma, julgado em
DJe de
e "não há cerceamento de
28/11/2022,
30/11/2022)
defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes
para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz
decidir motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu
entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas
necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias" (AgInt no
Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.750.630/RS,
DJEN de
.
16/12/2024,
20/12/2024)
Nesses termos, estando o acórdão recorrido em consonância com a
jurisprudência desta Corte, incide na espécie a Súmula n. 83 do STJ.
Ademais, o Tribunal
analisou a controvérsia fundamentando-se
a quo
em elementos documentais do inventário, nas manifestações dos herdeiros e na
litigiosidade dos sucessores. Rever tal entendimento demandaria o reexame de
provas, o que é incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
No que se refere à alínea , a incidência dos óbices da Súmulas n. 7 e 83
c
do STJ quanto à interposição do recurso especial pela alínea
do permissivo
a
constitucional impede seu conhecimento pela divergência jurisprudencial sobre a
mesma questão.
Documento eletrônico VDA54039519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:26
Código de Controle do Documento: 05174c42-ce17-462d-bd7a-4d71819ceace

Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.054.387/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos
21/8/2023,
23/8/2023;
EDcl no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.998.539/PB,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
3/4/2023,
11/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
1/9/2022.
Ademais, para a interposição de recurso especial fundado na alínea do
c
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio pretoriano, conforme prescrições dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
pois, além de juntar aos autos cópia do inteiro teor dos arestos tidos por
divergentes ou de mencionar o repositório oficial de jurisprudência em que foram
publicados, deve a parte recorrente proceder ao devido confronto analítico,
demonstrando a similitude fática entre os julgados, o que não foi atendido no caso.
No recurso especial, a parte recorrente, a título de divergência
pretoriana, reproduz a ementa do acórdão paradigma. Entretanto, deixou de
realizar o devido cotejo analítico mediante a abordagem pormenorizada da
similitude fática e jurídica entre cada um dos julgados.
II -
§ 1o, do CPC
Art. 437,
A recorrente afirma que houve nulidade por falta de intimação para se
manifestar sobre documentos juntados pela agravada em réplica, o que teria
violado o contraditório.
O acórdão recorrido afastou a nulidade, consignando que a decisão
proferida pelo Juízo de primeiro grau tomou por base principalmente elementos de
prova que já constavam dos autos do inventário ou que foram trazidos com o
pedido de remoção da inventariante, bem como que, em sede recursal, não
Documento eletrônico VDA54039519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:26
Código de Controle do Documento: 05174c42-ce17-462d-bd7a-4d71819ceace

apresentou qualquer argumentação específica capaz de infirmar o acerto da decisão
agravada. Confira-se (fl. 1.483):

Cumpre afastar, no mais, a alegação de nulidade suscitada pela agravante, sob
o fundamento de que ela não teve oportunidade de se manifestar a respeito dos
documentos apresentados pela herdeira Juliana em réplica (fls.
da
1.221/1.224
origem), até porque, mesmo agora, em sede recursal, nada alegou, quanto a tais
documentos, que pudesse afastar o acerto da decisão agravada, a qual, ao que se vê,
tomou por base principalmente elementos de prova que já constavam dos autos do
inventário
que foram trazidos com o pedido de remoção da inventariante.
e/ou

Consoante entendimento do STJ, a nulidade por inobservância do
§ 1o, do CPC deve ser proclamada nos casos em que os documentos
art. 437,
juntados pela parte adversa tenham sido relevantes para o deslinde da controvérsia.
A propósito (destaquei):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.
1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo órgão julgador de
forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, portanto, deve ser
afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do
Precedentes.
CPC/15.
2. A técnica do julgamento ampliado em sede de agravo de instrumento,
prevista no
§ 3o, II, do
somente é cabível quando houver o
art. 942,
CPC/2015,
provimento do recurso por maioria de votos e desde que a decisão agravada tenha
julgado parcialmente o mérito.
Precedentes.
3. A nulidade por inobservância do
§ 1o, do
(art. 398 do
art. 437,
CPC/15
) deve ser proclamada nos casos em que os documentos juntados pela
CPC/73
parte adversa tenham sido relevantes e influenciaram o deslinde da
controvérsia, caracterizando-se prejuízo à parte contrária, hipótese não
ocorrida no caso em julgamento. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à ausência dos
requisitos necessários à compensação de créditos, fundamenta-se nas
particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do
STJ.
5. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo
Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido
o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 282/STF.
Documento eletrônico VDA54039519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:26
Código de Controle do Documento: 05174c42-ce17-462d-bd7a-4d71819ceace

6. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.958.672/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
24/10/2022,
27/10/2022.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUCESSÕES. AÇÃO DE
SONEGADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU
QUE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
E JULGAMENTO NÃO INFLUÍRAM NO CONVENCIMENTO DO
MAGISTRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA No 7
DO STJ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
IMPROVIDO.
1. Recurso especial interposto pelo Espólio contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Paraná que julgou improcedente a ação de sonegados e alterou a base de
cálculo dos honorários sucumbenciais.
2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa
e ofensa ao contraditório e à ampla defesa na audiência de instrução e julgamento da
ação de sonegados, e se os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base
no proveito econômico ou no valor atualizado da causa.
3. O Tribunal estadual concluiu que os documentos apresentados na
audiência não foram essenciais para o convencimento do juiz, que teria
baseado em todo o conjunto probatório dos autos. O óbice da Súmula no 7 do
STJ impede rever a conclusão adotada.
4. A jurisprudência do STJ estabelece que a nulidade por inobservância
ao contraditório só ocorre quando os documentos influenciam o deslinde da
controvérsia.
5. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base no proveito
econômico obtido, conforme entendimento pacificado do STJ, não havendo erro na
decisão do Tribunal estadual.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.167.849/PR,
DJEN de
)
22/9/2025,
26/9/2025.

No caso, o Tribunal de origem registrou que a remoção da inventariante
se apoiou essencialmente em elementos já integrantes do inventário e nas
circunstâncias objetivas de conflito entre os herdeiros, inexistindo demonstração
de prejuízo concreto decorrente da juntada posterior de documentos em réplica. A
decisão recorrida observa, pois, a orientação firmada no Superior Tribunal de
Justiça segundo a qual a inobservância do
§ 1o, do CPC somente conduz à
art. 437,
Documento eletrônico VDA54039519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:26
Código de Controle do Documento: 05174c42-ce17-462d-bd7a-4d71819ceace

nulidade quando os documentos apresentados pela parte adversa forem
determinantes para a solução da controvérsia. Estando o acórdão em harmonia com
a jurisprudência desta Corte, incide o óbice da Súmula 83 do STJ.
Ademais, a revisão da conclusão adotada pelo Tribunal local quanto à
irrelevância dos documentos questionados exigiria nova valoração do conjunto
probatório e do contexto fático do inventário, providência incompatível com a via
do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
III - Arts. 62, 617, I, 618, VII, 620, IV, 622 e 623, do CPC
Sustenta a recorrente que a ordem legal de nomeação do inventariante
foi indevidamente mitigada, pois a viúva meeira possui preferência legal para
exercer o múnus e não há causa concreta que justifique a nomeação de
inventariante dativo.
Aduz que a remoção foi decretada com base em presunções e sem
observância dos deveres da inventariante e do procedimento próprio do incidente,
que exige contraditório efetivo e possibilidade de produção de provas. Afirma ter
exercido o múnus com diligência, inclusive apresentando prestação de contas.
Argumenta que as supostas irregularidades (uso do apartamento, venda
de ações e perdão de empréstimos) não se comprovaram ou deveriam ser apuradas
em sede própria.
Aventa que não houve alienação nem cessão onerosa do apartamento n.
71, mas mera ocupação com anuência dos herdeiros para cessar despesas, sem
transferência de domínio e sem necessidade de alvará; quanto à venda de ações da
Star Mitre, afirma tratar-se de matéria societária de alta indagação, realizada por
administrador da sociedade e estranha ao inventário, devendo ser discutida no
juízo competente; quanto aos empréstimos, defende que não há prova de perdão
indevido, que os lançamentos não constavam mais da declaração de bens do de
cujus e que, por envolverem disposições testamentárias e eventual colação dos
Documento eletrônico VDA54039519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:26
Código de Controle do Documento: 05174c42-ce17-462d-bd7a-4d71819ceace

filhos, o tema demanda instrução específica, não podendo fundamentar remoção
sumária.
O acórdão recorrido apreciou, de forma individualizada e fundamentada,
as condutas atribuídas à inventariante, destacando: (i) a ocupação e a aparente
negociação do apartamento n. 71, com indícios de alienação sem autorização
judicial e sem consenso entre os herdeiros; (ii) a alienação de ações da Star Mitre,
com potencial impacto no valor das quotas do espólio e evidência de possível
conflito de interesses; e (iii) os empréstimos registrados na última declaração do de
, para os quais não se constatou prova do alegado perdão, ressaltando-se que
cujus
a dispensa de colação prevista no testamento alcança apenas doações feitas aos
filhos, não se estendendo à viúva meeira.
Nesse contexto, a Corte local reconheceu a existência de intensa e
persistente litigiosidade entre os sucessores e reputou adequada, no caso concreto,
a nomeação de inventariante dativo. Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls.
1.483-1.494, destaquei):

De resto, persistem as ponderações lançadas quando indeferida a liminar
postulada. Conforme então se assentou:
“Ao que consta, a remoção veio justificada pela inaptidão da viúva em
exercer de maneira adequada a inventariança, com alusão à adoção de uma
'postura evasiva e mesmo ilegal em prejuízo dos interessados, ao que emerge
favorecendo um dos filhos em detrimento dos demais', com menção,
especificamente, (i) à 'venda não autorizada de imóvel do espólio'; (ii) à 'venda de
ações da empresa STAR MITRE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA.'; e (iii) à 'quitação dos empréstimos realizados em favor da meeira
(R$1.583.587,00) e do herdeiro FABRICIO (R$52.003.764,76)'.
Ainda a fim de justificar a nomeação de inventariante dativo, remeteu o
decisum ao elevado patrimônio envolvido, à complexidade dos ramos de atuação do
de cujus e à intensa disputa entre a viúva e os filhos, contexto que inviabilizaria a
nomeação de qualquer um deles para o exercício do munus, ante à inexistência da
isenção necessária para a administração equidistante e no interesse do espólio
como um todo.
Pois, em que pesem os argumentos da agravante, não se entende ser o caso de
concessão, até aqui, de efeito suspensivo ao agravo.
Documento eletrônico VDA54039519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:26
Código de Controle do Documento: 05174c42-ce17-462d-bd7a-4d71819ceace

De início, o fato de parte das questões suscitadas a fim de embasar o pedido
de remoção da inventariante ser objeto de discussão no incidente de prestação de
contas (processo digital n.o 1064780-83.2024.8.26.0100), ainda pendente de
julgamento, a priori não torna inviável o andamento e a análise, afinal, do pedido
de remoção, com finalidade própria.
No mais, e ao que se vê, houve, no decisum impugnado, expressa alusão a
atos de inventariança tidos por irregulares a justificar a remoção da
inventariante, assim especificamente (i) a 'venda não autorizada de imóvel do
espólio'; (ii) a 'venda de ações da empresa STAR MITRE
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.'; e (iii) a 'quitação dos
empréstimos realizados em favor da meeira (R$1.583.587,00) e do herdeiro
FABRICIO (R$52.003.764,76)'.
No concernente ao apartamento 71 do edifício Piazza Dante (matrícula a fls.
da origem), apesar de afirmar a agravante que o imóvel foi destinado, por
513/519
consenso, à ocupação de Rafael Derner, tendo sido fixadas condições genéricas
para futura negociação, sem que, contudo, ocorrida a venda do imóvel, dos
documentos constantes dos autos não é possível, por enquanto, constatar a
verossimilhança de suas afirmações.
A respeito, veja-se que, no 'Termo de Recebimento de Chaves e Outras
Avenças', assinado pelo terceiro Rafael Ronald Derner (fls. 512 da origem), a quem
cedida a posse do imóvel, consta, de forma expressa, que 'o imóvel foi prometido à
R. DERNER PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS LTDA. (...) como parte de
pagamento de obrigações assumidas por Jorge Mitre e empresa que este era sócio
(Elisa Agro Sustentável Ltda.), sendo certo que, em razão do falecimento de Jorge
Mitre, estão sendo providenciadas as autorizações judiciais necessárias para a
transferência do imóvel ao R. DERNER' (destaques acrescidos), a sugerir, ao
menos, que houve efetiva negociação do bem, ainda que pendente a sua
formalização. Existe, ainda, documento manuscrito que conta com as assinaturas,
ao que parece, de Fabrício (em nome da Mitre Agropecuária) e de Roberto Derner,
datado de
data posterior ao falecimento do de cujus, com as condições do
03/02/23,
negócio, como preço e forma de pagamento. Ou seja, mais um indício de que houve
a negociação do bem, e então sem autorização judicial.
Há, depois, o fato de que o herdeiro Júlio chegou a se dirigir ao prédio em
que situado o apartamento e tentar entrar no imóvel, questionando a sua ocupação
por terceiro (cf. fls.
da origem), o que aponta em tese para a ausência de
492/526
consenso em relação à cessão da posse.
Por fim, a ata notarial a que faz alusão a agravante (fls.
da origem),
572/579
em que descritas conversas travadas no whatsapp entre ela e a herdeira Juliana,
assim que em relação ao mobiliário do apartamento em questão, apesar de
indicarem que Juliana tinha conhecimento de que o apartamento viria a ser
ocupado por terceiro, não é em princípio suficiente para demonstrar concordância
com a forma mediante a qual se deu a ocupação ou, ainda, de que ciente das
condições de negócio que seria de alienação do bem.
Documento eletrônico VDA54039519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:26
Código de Controle do Documento: 05174c42-ce17-462d-bd7a-4d71819ceace

Nesse contexto, insista-se, não parece que o imóvel tenha sido efetivamente
ocupado com o conhecimento e a anuência de todos os herdeiros, note-se, no que
seria uma cessão gratuita, portanto comodato do bem.
De outra parte, já
,
a respeito da venda de ações de titularidade da Star Mitre
aparentemente não nega a inventariante que havida, tal qual noticiado em diversos
canais de notícias (cf. fls. 71 e seguintes da origem), a realização do negócio,
tendo, em suas razões recursais, apenas remetido a discussão ao âmbito
empresarial, por se tratar de matéria, segundo defende, de cunho societário e de
alta indagação.
Pois, pelo que se depreende do quanto até agora consta e do que noticiado
(fls. 71 e seguintes da origem), houve a alienação de milhares de ações ordinárias
da companhia Mitre Realty, ações essa de titularidade da Star Mitre, para o fim do
que seria captação de recursos e socorro à Elisa Agro, outra empresa do grupo
familiar. Mas a Star Mitre, de acordo com a cópia de seu contrato social
consolidado (cf. fls.
), tem como sócios o Espólio de Jorge Mitre (37,48% das
91/96
quotas sociais) e Fabrício Mitre (62,51% das quotas sociais), de modo que a
alienação de ativos da empresa, como as ações da companhia Mitre Realty, no
mínimo interessam ao espólio, especialmente se considerado que inadmitido o
ingresso dos herdeiros na sociedade (fls. 69 da origem), o que teoricamente levaria
(ou levará) à liquidação das quotas do de cujus e a apuração de haveres com base
no valor de mercado dos ativos da sociedade (cf. cláusula 9a, par. 2o, do Contrato
Social fls. 95 da origem). Ou seja, a alienação de ativos da Star Mitre acaba então
afetando de algum modo o valor das quotas do espólio, e ainda se diga que o
negócio teria sido de iniciativa e consumado por Fabrício.
Ademais, ao que parece, os valores obtidos com a alienação das ações da
Mitre Realty teriam sido investidos na Elisa Agro, empresa na qual, de acordo com
a herdeira Juliana, o espólio figura como detentor direto de apenas 1,591% do
capital social (cf. fls. 17), e que está enfrentando dificuldades financeiras, tendo,
inclusive, formulado pedido de recuperação judicial (fls.
da origem). A
738/769
empresa, no mais, de acordo com o apontado no pedido de remoção da
inventariante, possuiria diversas dívidas, algumas delas em que figuram como
devedores solidários a viúva Elisa e o herdeiro Fabrício, além do Espólio de Jorge
Mitre (cf. fls.
da origem).
770/786
Assim, ainda que a alienação de ativos da empresa e a forma como o valor
obtido com a operação será investido traduzam questões de cunho empresarial, de
modo que a discussão acerca da operação societária realmente parece exceder os
limites do feito sucessório, não há como ignorar no mínimo o seu impacto
patrimonial para o espólio e, ainda, teoricamente, o conflito de interesses da
inventariante, que, como mencionado, aparece ao lado do espólio como devedora
solidária de dívidas das empresas da família.
Nesse ponto, cabe destacar que a suposta reorganização societária a que
alude a agravante, quando afirma que a transferência de bens rurais para as
sociedades ELISA AGRO e MTR AGRO decorreria de pactos realizados pelo autor
Documento eletrônico VDA54039519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:26
Código de Controle do Documento: 05174c42-ce17-462d-bd7a-4d71819ceace

da herança ainda em vida, conforme documentos de fls.
não justificaria a
40/45,
priori a operação societária envolvendo a alienação de ações companhia Mitre
Realty especificamente para fins de investimento na Elisa Agro, nada constando a
respeito no instrumento de 'Termo de cessão de ativos e obrigações e integralização
de capital da Mitre Agropecuária Ltda. e outros avenças'.
A discussão travada no âmbito empresarial, mencionada pela agravante
(Processo n. 1044870-70.2024.8.26.0100), por sua vez, se limita aparentemente a
questões relativas à administração das empresas atuantes no ramo hospitalar, não
tendo propriamente relação com as questões invocadas na decisão agravada a fim
de afastar a viúva da inventariança. De todo modo, não se pode olvidar que o
litígio ali travado demonstra a intensa beligerância entre a herdeira Juliana e a sua
mãe e a disputa entre elas pela administração do grupo hospitalar (cf. fls.
).
46/51
Há, ainda, o problema envolvendo os empréstimos lançados na declaração
de bens e rendimentos do de cujus em favor da viúva meeira e do filho e herdeiro
. A respeito, tem-se que, na última declaração de IRPF prestada em
Fabrício Mitre
vida pelo de cujus, relativa ao exercício de 2022, ano-calendário 2021, consta um
empréstimo em favor de Maria Elisa no valor de R$1.583.587,00 e outro em favor
de Fabrício no montante de R$ 52.003.764,76 (cf. fls. 1.318 dos autos do
inventário). De acordo com o narrado pela inventariante, tais dívidas teriam sido
remitidas pelo de cujus, daí porque constaram como 'zeradas' na declaração de
IRPF prestada após a morte do varão, relativa ao exercício de 2023, ano-
calendário 2022 (cf. fls. 2.614 dos autos do inventário).
Falta, porém, a priori, tal qual indicado na decisão agravada, prova de que
tais dívidas tivessem sido efetivamente perdoadas pelo de cujus, especialmente em
virtude do montante expressivo envolvido e do fato de se ter dado em benefício
apenas da viúva e de um dos herdeiros, Fabrício. Ademais, ainda que conste do
testamento (fls.
deste instrumento), na cláusula 12°, que o testador
1.224/1.229
'dispensa seus filhos, nos termos dos artigos 2005 e 2006, de trazer à colação as
doações recebidas, envolvendo nesta dispensa bens de qualquer natureza',
conforme trecho mencionado pela agravante em suas razões recursais, tal dispensa,
além de não envolver a viúva, se limita - como é próprio - a doações realizadas
pelo testador, como se observa de modo expresso da cláusula do testamento
mencionado:
'12. Declara o testador que sempre procurou auxiliar financeira e
patrimonialmente seus filhos, buscando proceder com equidade e equilíbrio nas
respectivas destinações, seja por meio de transferência e transações a qualquer
título e tempo entre o Testador e seus filhos, por exemplo, mas não se limitando a
transferência de bens móveis, bens imóveis, créditos, direitos, empréstimos, moeda
corrente, participações societárias. Nesse sentido considerando eventual doação de
bens a eles, pelo Testador, ele expressamente dispensa seus filhos, nos termos dos
artigos 2.005 e 2.006 do Código Civil, de trazer à colação as doações recebidas;
envolvendo nessa dispensa bens de qualquer natureza, tais como imóveis,
participações societárias, diluições, bens móveis, dinheiro
investimentos
e/ou
Documento eletrônico VDA54039519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:26
Código de Controle do Documento: 05174c42-ce17-462d-bd7a-4d71819ceace

dentre outros, sendo certo que tais doações foram realizadas com bens integrantes
da parte disponível de seu patrimônio e não a excederam.' (destaques acrescidos)
Pois, nesse cenário, ainda que não se ignore a complexidade da discussão e
até mesmo a necessidade de que parte delas seja suscitada em âmbito próprio, o
retrato até agora, no mínimo e haurido da prova bastante que foi produzida, mesmo
em atenção a documentos que inclusive já estavam nos autos do inventário,
ademais do que é incontroverso , indica uma beligerância e um conflito muito
aceso entre os sucessores, a recomendar, tal qual realizado pelo MM. Juízo a quo,
.
a nomeação de inventariante dativo para atuar no feito
A respeito, veja-se também que a situação de extrema litigiosidade não se
apresenta apenas em relação à herdeira Juliana e sua mãe, viúva-inventariante,
mas também envolve o herdeiro Júlio, que se manifestou de forma favorável à
(cf. fls.
da origem) e ainda foi quem
destituição da inventariante
1.185/1.203
ajuizou a ação de exigir constas em face da inventariante (fls.
da origem),
290/303
na qual indicadas supostas irregularidades na atuação no inventário.
[...]
No caso concreto, pelo cenário exposto, insista-se, é quando menos
incontroversa a candente litigiosidade entre a viúva e os demais herdeiros,
verificando-se quadro de ampla beligerância, o que tende naturalmente a
.
repercutir e obstar o normal e melhor andamento do inventário
Neste sentido, ao menos até aqui, entende-se adequada a nomeação de
inventariante dativo, buscando-se com isso evitar que os conflitos entre os
sucessores criem maiores entraves ao andamento e à conclusão do inventário, tanto
mais diante da complexidade do patrimônio deixado pelo de cujus.
[...]
De resto, como delineado na decisão inicial, os argumentos suscitados pela
herdeira Juliana a fim de embasar o pedido de remoção da inventariante,
ainda que refutados pela agravante, demonstram um cenário de extrema
beligerância entre os herdeiros, circunstância que, somada ao elevado e
complexo patrimônio deixado pelo de cujus, ao que se entende, justifica, no
caso, a imediata nomeação de um inventariante dativo, medida que certamente
.
trará maior celeridade e eficiência ao trâmite do inventário

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a ordem de
nomeação de inventariante prevista no
do CPC não possui caráter
art. 617
absoluto, podendo o juiz flexibilizar a ordem diante das peculiaridades do caso
concreto, inclusive nos casos em que a animosidade acentuada entre os herdeiros
comprometer o andamento do inventário.
A propósito:

Documento eletrônico VDA54039519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:26
Código de Controle do Documento: 05174c42-ce17-462d-bd7a-4d71819ceace

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE
PAULO VICTOR. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. TESE EM TORNO DO
CONTEÚDO NORMATIVO DOS ARTS. 10 E 141 NÃO PREQUESTIONADAS.
INAFASTÁVEL A INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.os 282 E 356 DO STF.
REMOÇÃO DE INVENTARIANTE E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE
JUDICIAL. REVISÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. ANIMOSIDADE
ENTRE OS HERDEIROS JUSTIFICA A NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE
JUDICIAL. PRECEDENTES. SÚMULA N.o 568 DO STJ.
DO NCPC.
ART. 617
ORDEM DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE NÃO TEM CARÁTER
ABSOLUTO.
POSSIBILIDADE
DE
FLEXIBILIZAÇÃO
DA
ORDEM.
FUNDADAS RAZÕES PARA INOBSERVÂNCIA DA ORDEM. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto à violação dos arts. 10 e
141 do CPC, suscitados no recurso especial e sobre não se buscou provocar sua
discussão nos embargos de declaração opostos, incide as Súmulas n.os 282 e 356 do
STF, aplicadas por analogia.
2. Não é possível, em recurso especial, rever a conclusão do acórdão recorrido
a respeito da remoção do inventariante e a nomeação de inventariante dativo, pois
demandaria necessariamente o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que
é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ.
3. A jurisprudência desta eg. Corte Superior já proclamou que a remoção
do inventariante, com a nomeação de inventariante judicial, se justifica quando
for constatada a inviabilidade do inventário em virtude da animosidade entre
os herdeiros. Precedentes.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo
não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.266.839/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
2/12/2024,
5/12/2024,

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DE NOMEAÇÃO DO
ART. 1.022
INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO. REMOÇÃO DE
INVENTARIANTE E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE DATIVO.
POSSIBILIDADE.
ANIMOSIDADE
EXCESSIVA.
GRAVE
OMISSÃO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O eg. Tribunal local analisou os pontos essenciais ao deslinde da
controvérsia dando-lhes robusta e devida fundamentação, devendo ser afastada,
pois, a violação do
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54039519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:26
Código de Controle do Documento: 05174c42-ce17-462d-bd7a-4d71819ceace

2. A ordem de nomeação do inventariante não apresenta caráter absoluto,
podendo ser alterada em situação excepcional, quando tiver o juiz fundadas razões
para tanto, sendo possível a flexibilização e a alteração da ordem de legitimados,
para se atender às peculiaridades do caso concreto. Precedentes.
3. O STJ possui firme entendimento de que o magistrado tem a
prerrogativa legal de promover a remoção do inventariante caso verifique a
existência de vícios aptos, a seu juízo, a amparar a medida.
4. No caso, a Corte de origem afastou a inventariante do cargo e nomeou
inventariante dativo, com base no poder geral de cautela, por razões
relacionadas às peculiaridades do processo, notadamente a manifesta
Ademais, a par da animosidade excessiva,
litigiosidade existente entre as partes.
houve grave vício de omissão da inventariante ao não apresentar as primeiras
declarações mesmo após passados 7 (sete) anos da abertura do inventário, situação
que acarreta a aplicação do
I, do CPC: "O inventariante será removido de
art. 622,
ofício ou a requerimento: se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas
declarações."
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 1.414.100/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
30/10/2023,
9/11/2023,

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.
182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. INVENTÁRIO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. Inexiste afronta ao
do
quando o acórdão recorrido
art. 489
CPC/2015
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo.
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem
enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n. 211 do STJ.
3. "A remoção do inventariante, substituindo-o por outro, dativo, pode
ocorrer quando constatada a inviabilização do inventário pela animosidade
manifestada pelas partes" (
Rel. Ministro ALDIR
REsp 988.527/RS,
PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
24/03/2009,
.
11/05/2009)
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
Documento eletrônico VDA54039519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:26
Código de Controle do Documento: 05174c42-ce17-462d-bd7a-4d71819ceace

5. No caso concreto, o acolhimento da tese de que o recorrido não tem
interesse e de que não há animosidade entre as partes exigiria reexame de matéria
fática, vedado em recurso especial.
6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da
Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
AREsp n. 1.826.879/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
destaquei.)
30/8/2021,
1/9/2021,

O acórdão recorrido adotou entendimento em consonância com a
jurisprudência do STJ ao reconhecer que a ordem de nomeação do inventariante
prevista no
do CPC não possui caráter absoluto, podendo ser flexibilizada
art. 617
quando as circunstâncias do caso concreto evidenciarem risco ao regular
andamento do inventário. Ao concluir que a intensa litigiosidade entre os
herdeiros, aliada à complexidade patrimonial e a indícios de conflito de interesses,
justificava a nomeação de inventariante dativo, a Corte estadual aplicou orientação
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a incidência da
Súmula n. 83 do STJ.
Ademais, a pretensão recursal de afastar a conclusão do Tribunal de
origem quanto à existência de animosidade relevante entre os sucessores e ao
potencial prejuízo à condução do inventário pressupõe a reapreciação do contexto
fático-probatório delineado nos autos, especialmente no que se refere às condutas
atribuídas à inventariante e à dinâmica conflituosa entre as partes. Tal providência
é inviável na via especial, diante do óbice imposto pela Súmula n. 7 do STJ, que
veda o reexame de fatos e provas.
IV - Litigância de má-fé e multa do art. 1.021, § 4o, do CPC
No que se refere ao pedido de aplicação da pena por litigância de má-fé,
formulado pelo agravado (fls. 1.703-1.739), ressalte-se que a litigância de má-fé,
passível de ensejar a aplicação de multa e de indenização, configura-se quando
houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de
recursos manifestamente protelatórios, o que não ocorreu na espécie
Documento eletrônico VDA54039519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:26
Código de Controle do Documento: 05174c42-ce17-462d-bd7a-4d71819ceace

(AgInt no AREsp n.
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
1.658.454/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
No caso, apesar do resultado do julgamento, não está caracterizada a
manifesta inadmissibilidade do recurso ou mesmo a litigância temerária, razão pela
qual é incabível a aplicação da penalidade acima referida pela mera interposição de
recurso legalmente previsto (
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.001.086/MT,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
27/9/2022,
30/9/2022)
De igual modo, no que se refere à aplicação do
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil, a orientação desta Corte é no sentido de que "a multa
aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer hipótese
art. 1.021,
CPC/2015,
de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se
revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo
interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
inexoravelmente infundadas" (AgInt no RMS n.
relator Ministro
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/3/2017,
.
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo, não está configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54039519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:26
Código de Controle do Documento: 05174c42-ce17-462d-bd7a-4d71819ceace

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.068.894 / SP
Número Registro: 2025/0333422-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00388671920248260100 10815900720228260100 20451090320238260000 23332870720248260000
388671920248260100 38867192024826010010815900720228260100
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA ELISA MARCONDES MITRE
ADVOGADOS : PRISCILA MARIA PEREIRA CORREA DA FONSECA - SP032440
PAULO CARVALHO CAIUBY - SP097541
CAROLINA SCATENA DO VALLE - SP175423
AGRAVADO
: JULIANA MITRE FELICIO
ADVOGADOS : JARBAS ANDRADE MACHIONI - SP061762
BIANCA MERCATELLI COSTA - SP498395
AGRAVADO
: JULIO MITRE
ADVOGADOS : MARCO ANTONIO PARISI LAURIA - SP185030
MÔNICA DEL ROSSO SCRASSULO - SP310883
LUÍS EDUARDO TAVARES DOS SANTOS - SP299403
JAQUELINE SILVA VAZ ROSA - SP356946
LAIZ RIBEIRO MARTINEZ MASSA - SP372705
AGRAVADO
: MARCO ANTONIO PARISI LAURIA
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO PARISI LAURIA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP185030
Documento eletrônico VDA55077692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:31
Código de Controle do Documento: 80987234-cf8b-4c7b-97be-8523d87e6360

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:14:31
Código de Controle do Documento: 80987234-cf8b-4c7b-97be-8523d87e6360